Tribunal: STF
Processo: ARE 1379666
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NECESSIDADE - PRORROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS - ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS - NECESSIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - MAJORAÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE - CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI ANTIDROGAS - APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS APELADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA DO TRÁFICO INTERESTADUAL - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo a conduta do acusado na prática do crime, não há que se falar em inépcia da inicial. Ademais, uma vez proferida sentença, resta superada qualquer irregularidade da denúncia, devendo ser questionada a sentença. 2. Obedecendo a decretação da interceptação telefônica os ditames legais, não há como declarar a sua nulidade. 3. A interceptação telefônica pode ser prorrogada pela autoridade judicial quantas vezes se mostrar necessária para a apuração dos delitos, cuja prática se protrai no tempo, como é ocaso do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Desde que estejam devidamente justificadas, não há que se falar em nulidade pela extrapolação do prazo previsto na Lei 9.296(96. 4. Presentes a estabilidade e a permanência do tráfico de drogas praticado pelos réus, configurado está o delito de associação ao tráfico. 5. Diante da ausência de provas de que dois réus estivessem associados aos demais réus para a prática do tráfico de drogas, eles devem ser absolvidos, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 6. Inviável se torna a condenação dos apelados pelo delito de associação ao tráfico de drogas, se não há elementos nos autos que façam concluir, com clareza, que eles estivessem associados aos demais. Além disso, a célula criminosa dos corréus é diversa e houve determinação de apuração dos delitos por eles praticados na comarca onde supostamente atuam. 7. Não restando os apelados condenados pelo delito de associação ao tráfico, não há como condená-los pelo delito de lavagem de dinheiro, pelos mesmos motivos. 8. Não havendo provas idôneas de que os réus tinham ciência que o tráfico de drogas desenvolvido pelo grupo criminoso era feito entre Estados da Federação, impossível reconhecer, em relação a eles, a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343(06.9. Se houve balizas judiciais desfavoráveis aos réus, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. 10. O crime de associação ao tráfico de drogas não é crime equiparado a hediondo, portanto, o regime prisional deverá ser fixado em observância ao art. 33 do Código Penal Brasileiro” (fls. 1-2, e-doc. 164). 



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa de Juliano Silva Ferreira (e-doc. 179).



    2. No recurso extraordinário, Rogério Oliveira dos Santos alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 172).



    No recurso extraordinário, Juliano Silva Ferreira afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 189).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento dos recursos extraordinários (e-doc. 198).



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 202).



    4. O agravante Juliano Silva Ferreira sustenta que “o acordão fustigado não examinou todas as provas, ulcerando ao artigo 93, IX da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 212).



    Ressalta que teria prequestionado a matéria “tanto em sede de alegações finais, como nas próprias razões recursais da apelação interposta, o ora agravante sustentou a absolvição e/ou o afastamento da causa aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e artigo 69 do Código Penal, clamando pela aplicação do contido no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, bem como a redução dos dias-multa, porquanto patente a presença do princípio in dúbio pro reo” (fl. 3, e-doc. 212). 



    Este o pedido: 



    “Sendo inconteste o direito do agravante e tendo ocorrido ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – pela não fundamentação satisfatória do acórdão – requer-se que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário e que esta Egrégia Corte, reforme a sentença monocrática no sentido de se ABSOLVER e/ou o afastamento da causa aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e artigo 69 do Código Penal ao agravante, bem como a redução dos dias-multa” (fl. 5, e-doc. 212). 



    5. O agravante Rogério Oliveira dos Santos também sustenta ter prequestionado a matéria (fl. 4, e-doc. 213).



    Argumenta que “trouxe 02 (duas) teses de defesas que comprovam e corroboram o juízo de convicção para uma possível absolvição do Agravante, trouxe e comprovou inclusive, Álibi irrefutável” (fl. 4, e-doc. 213).



    Salienta que, “nas razões de Recurso Extraordinário, restou devidamente indicado o fundamento constitucional violado (artigos 5º, inciso LIV e o artigo 93 inciso IX, ambos da Constituição Federal) bem como restou comprovado a repercussão geral com acordo contrário ao entendimento jurisprudencial dominante desta Suprema Corte, e por fim com julgamento contrário ao entendimento devidamente Sumulado (Súmulas 718 e 719 do STF)” (fl. 8, e-doc. 213). 



    Pede “provimento, cassando-se o D. despacho objurgado, determinando o seguimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 213). 



    6. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento dos agravos (e-doc. 217).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Quanto à alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, do CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 966.749-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.6.2016).



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. Ademais, a alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tendo-se restringido a fundamentação ao não acolhimento da tese defensiva do agravante Juliano da Silva Ferreira (fls. 9-14, e-doc. 177).



    Tampouco o agravante Rogério Oliveira dos Santos opôs embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.154.585-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelo crime de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias (art. 1º, I, da Lei 8.127/90), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.340.791-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    11. O exame das pretensões dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.359.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.339.628-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    12. É de se anotar que, nos recursos extraordinários com agravos, os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade dos recursos extraordinários deveriam ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso, no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora